Tribunal: TJMT
Processo: 1013046-21.2021.8.11.0002
Órgão julgador: CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-11-21
Data de publicação: 2022-11-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1013046-21.2021.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Licenciamento de Veículo]
Relator:
Des(a).
CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES

Turma Julgadora:

[DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[LUCIA HELENA DOS SANTOS COSTA - CPF: 036.021.658-76 (RECORRENTE), ADRIANO DOS SANTOS COSTA - CPF: 317.317.548-41 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRIDO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), DEPARTAMENTO DE TRANSITO (RECORRIDO), DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO (RECORRIDO), DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.829.702/0001-70 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO

Recurso Inominado n. 1013046-21.2021.8.11.0002

Origem:
Juizado Especial Criminal e Fazendário de Várzea Grande

Recorrente(s):
Lucia Helena dos Santos Costa

Recorrido(s):
Estado de Mato Grosso e DETRAN/MT

Juiz Relator:
Claudio Roberto Zeni Guimarães

Data do Julgamento:
21/11/2022 a 24/11/2022

Ordem na pauta: 338

EMENTA

RECURSO INOMINADO – AÇÃO DE BLOQUEIO ADMINISTRATIVO DE MOTOCICLETA –
COMPRA E VENDA DE VEÍCULO AUTOMOTOR – INÉRCIA EM PROMOVER A TRANSFERÊNCIA PERANTE O ÓRGÃO DE TRÂNSITO COMPETENTE – POSTERIOR REPASSE A TERCEIROS SEM REGULARIZAÇÃO – VEÍCULO QUE, EM TESE, CONTINUA EM CIRCULAÇÃO –
PLEITO DE RESTRIÇÃO ADMINISTRATIVA DE CIRCULAÇÃO, LICENCIAMENTO E TRANSFERÊNCIA DO BEM – BLOQUEIO A CONTAR DA CITAÇÃO
–
SENTENÇA REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Havendo alienação de veículo automotor sem a regularização junto ao órgão de trânsito estadual, somado ao fato de que a motocicleta continua, em tese, em circulação, não há como declarar a inexistência de propriedade do veículo, mas é possível determinar a inserção de restrição de circulação no cadastro do bem, mediante bloqueio administrativo, até a regularização de seu registro (propriedade), a fim de que não sejam gerados novos débitos em nome da autora.

RELATÓRIO

Cuida-se se Recurso Inominado interposto pela autora ante sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais,
por intermédio dos quais pretendia
o bloqueio administrativo da motocicleta HONDA/CG 150 TITAN KS Ano de Fabricação: 2004 Placa: JZX7257 Chassi: 9C2KC08104R069318 Renavam: 831138106, com a suspensão de novos impostos e multas em relação ao veículo.

A sentença deixou de acolher o pedido sob a fundamentação de que
inexistia comprovação mínima, nos autos, acerca da alienação do veículo indicado.

A parte recorrente aduz que o cerne da demanda reside justamente em não possuir mais o bem e não saber o seu paradeiro. Enfatiza que em momento algum pretendeu se esquivar de sua responsabilidade quanto aos débitos pretéritos, apenas pleiteia o bloqueio do bem a fim de evitar a emissão de novos impostos e penalidades, até sua localização e regularização da propriedade.

Contrarrazões no ID 116902967.

Parecer do Ministério Público no ID 146547720, pelo qual o
Parquet

informa que não se pronunciará quanto ao mérito de processos como o presente.

É o relatório.

VOTO

Eminentes Pares,

A reclamante, ora recorrente, ajuizou a presente ação aduzindo que era proprietária da motocicleta descrita nos autos, e que teria alienado o bem a terceiro, sem proceder à comunicação de venda e aos registros pertinentes junto ao DETRAN, corréu na demanda.

Em situações como a presente,
nada obstante a desídia do reclamante em adotar as providências necessárias junto aos órgãos competentes, por ocasião da alienação, não se pode permitir que o veículo permaneça em circulação indefinidamente, gerando débitos em nome da parte que não mais usufrui de sua posse/propriedade.

O artigo 1.226 do Código Civil expressamente estabelece que os direitos reais sobre coisas móveis transmitem-se, quando por atos entre vivos, com a tradição, ou seja, no momento em que o proprietário entrega a coisa ao terceiro adquirente.

Com efeito, o cenário apresentado enseja a conclusão de que a propriedade do veículo em testilha teria sido transmitida a terceira pessoa, haja vista que, inclusive, se ainda lhe pertencesse, a parte autora sequer possuiria interesse para pleitear em Juízo o bloqueio de circulação da motocicleta, que não lhe traria qualquer benefício, mas sim prejudicaria seu próprio usufruto do bem.

Dessa forma,
entendo que a pretensão contida nas razões recursais deve ser acolhida, devendo ser determinado o
bloqueio administrativo
do
veículo motocicleta HONDA/CG 150 TITAN KS Ano de Fabricação: 2004 Placa: JZX7257 Chassi: 9C2KC08104R069318 Renavam: 831138106
, até a regularização de seu registro perante o DETRAN/MT, afastando
, a partir de então, a responsabilização da autora por eventuais infrações de trânsito cometidas na direção do veículo em testilha, bem como pelas obrigações tributárias futuras.

Neste sentido, entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. ALIENAÇÃO DE VEÍCULO. DÉBITOS VINCULADOS AO BEM. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA.
DEVER DO ALIENANTE DE INFORMAR, AO DETRAN, A TRANSFERÊNCIA DA PROPRIEDADE DO BEM. ART. 134 DO CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO. DESCUMPRIMENTO. PEDIDO DE BLOQUEIO ADMINISTRATIVO DO VEÍCULO, PARA FINS DE RENOVAÇÃO DO LICENCIAMENTO E DA TRANSFERÊNCIA DE PROPRIEDADE DO BEM. TERMO INICIAL DO BLOQUEIO A CONTAR DA CITAÇÃO DO RÉU, NA PRESENTE AÇÃO.
ALEGAÇÃO DE INEXEQUIBILIDADE DA MEDIDA ADMINISTRATIVA. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 284/STF. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ SOBRE O TEMA. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE CONHECIDO, E, NESSA EXTENSÃO, IMPROVIDO.

(STJ - REsp: 1935790 CE, Relatora Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, Data de Julgamento: 24/08/2021, SEGUNDA TURMA, DJe 31/08/2021)

Esta é, por fim, a jurisprudência desta Turma Recursal, como exemplifica-se:

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NEGATIVA DE PROPRIEDADE DE VEÍCULO E DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS.
AQUISIÇÃO DE VEÍCULO E AUSÊNCIA DE TRANSFERÊNCIA DE PROPRIEDADE. POSTERIOR VENDA A TERCEIROS SEM A REGULARIZAÇÃO DE PROPRIEDADE.
AUTORA VÍTIMA DE ESTELIONATÁRIO. VEÍCULO QUE, EM TESE, CONTINUA EM CIRCULAÇÃO.
NECESSIDADE DE SER INSERIDA A RESTRIÇÃO DE CIRCULAÇÃO NO CADASTRO DO VEÍCULO.
SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO.

Se a autora não consta como proprietária do bem no cadastro do veículo junto ao DETRAN/MT e a comunicação de venda foi registrada somente em 10/06/2019, somado ao fato, de que, o veículo continua, em tese, em circulação, razão pela qual, não há como declarar a inexistência de propriedade do veículo, mas sim ser determinado a inserção de restrição de circulação no cadastro do veículo, até a regularização de seu registro (propriedade), a fim de que não sejam gerados novos débitos em nome da autora.

(N.U. 10077695020208110037, Relator VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Data de Julgamento: 05/11/2021, Turma Recursal Única, DJe 08/11/2021)

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto, eis que preenchidos os pressupostos de admissibilidade, e, no mérito,
dou-lhe provimento
, a fim de reformar a sentença para julgar procedentes os pedidos iniciais, nos termos do art. 487, I, do CPC, e
determinar
o bloqueio administrativo de circulação, licenciamento e transferência do veículo motocicleta HONDA/CG 150 TITAN KS, ano 2004, placa JZX7257, Chassi: 9C2KC08104R069318, Renavam: 831138106
, com efeitos a contar da citação, ratificando a liminar concedida para afastar o direcionamento à autora
de multas e tributos relativos ao veículo a partir de então,

até sua localização e regularização do registro perante o DETRAN/MT.

Sem custas e sem condenação em honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55,
caput
, da Lei n. 9.099/95.

É como voto.

Cláudio Roberto Zeni Guimarães

Juiz de Direito
-
Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/11/2022